Tribunal: TJDFT
Processo: 0706091-25.2025.8.07.0000
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-02-05
Data de publicação: 2026-03-02

Ementa:
DIREITO DE FAMÍLIA. PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXONERAÇÃO DE ALIMENTOS. MAIORIDADE. CONCLUSÃO DE CURSO SUPERIOR. PROVA DOCUMENTAL. QUEBRA DOS SIGILOS BANCÁRIO E FISCAL. INDEFERIMENTO. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. O agravante alega que a obrigação alimentar foi fixada em 50% dos seus vencimentos líquidos, provenientes de duas fontes de rendimentos, e que sua condição financeira se deteriorou devido a novas responsabilidades familiares e profissionais assumidas.
3. A agravada, maior de idade e estudante universitária, contesta o pedido de exoneração, afirmando que ainda necessita dos alimentos para custear suas despesas educacionais e pessoais.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
4. Há duas questões em discussão: (I) definir se é necessária a produção de prova oral para comprovar as alegações do agravante; e (II) estabelecer se a quebra dos sigilos bancário e fiscal da ré é cabível.
III. RAZÕES DE DECIDIR
5. A produção de prova oral é dispensável, pois o julgamento da ação depende apenas de prova documental, conforme fundamentado pelo juiz de origem.
6. A quebra dos sigilos bancário e fiscal é medida extrema, cabível apenas em casos de suspeita severa de ocultação de bens e valores, o que não se verifica no presente caso, em que se pretende a exoneração do dever de prestar alimentos, pois a ré não exerce atividade remunerada e depende financeiramente dos pais.
IV. DISPOSITIVO E TESE
7. Agravo de instrumento desprovido. Maioria.
Tese de julgamento:
"1. A produção de prova oral é dispensável quando o julgamento da ação depende apenas de prova documental.
2. A quebra dos sigilos bancário e fiscal é medida extrema, cabível apenas em casos de suspeita severa de ocultação de bens e valores."

Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 370.